Tribunal: TJPA
Processo: 0801305-87.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801305-87.2021.8.14.0097

RECORRENTE: EDNILTON JOSE MENDES SANTOS

RECORRIDO: PAN SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMERISTA DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA GERADA POR INCAPACIDADE ACIDENTARIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA APLICÁVEL A CONTRATO DE SEGURO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NEGATIVA. PEDIDO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO À SEGURADORA QUE OCORREU QUANDO JÁ IMPLEMENTADA A PRESCRIÇÃO. SÚMULA 229 DO STJ, INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Os documentos que instruem a inicial são hábeis a comprovar que o autor soube de sua incapacidade em 05/05/2020 (ID n. 32973589-p1), tendo enviado uma “CARTA - AVISO DE SINISTRO”, requerendo perante a seguradora ré - somente

em 28/07/2021 - o pagamento do valor segurado. (ID n. 32973494-p1), o que por certo indica que se passou mais de 1 (um) ano para dar início à regulação do sinistro, entendo que não há aplicabilidade de suspensão, a fim de que pudéssemos retornar o cômputo do prazo quando da negativa da seguradora.
II
- Com o sinistro, surge a pretensão de exigir a indenização e, mantendo-se o segurado inerte quando a comunicação por mais de 1 ano, ressaltando que o apelante detinha ciência do sinistro, conforme ele mesmo relata, bem como os documentos dispostos nos autos, resta prescrita a pretensão inicial,

tendo em vista que decorridos mais de 1 (um) ano entre a data do sinistro (05/05/2020) e sua comunicação ao segurador (28/07/2021) e o pedido judicial (27/08/2021).
III-
Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDNILTON JOSE MENDES SANTOS.
. contra a sentença proferida, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMERISTA DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA GERADA POR INCAPACIDADE ACIDENTARIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face
PAN SEGUROS S.A.

Versa a inicial que o Autor pactuou junto ao Réu o CONTRATO DE SEGURO PESSOAL para a cobertura do sinistro da morte, incapacidade por acidente e desemprego e, após sofrer ACIDENTE durante a prestação do serviço ativo militar, em uma corrida na fronteira no Estado do Pará, com o Suriname, ensejando uma GRAVE LESÃO NO JOELHO ESQUERDO, que evoluiu para um estado de incapacidade total e definitiva para o serviço ativo militar e para atividades laborativas da vida civil.

Sustenta que remeteu para a Requerida no dia 28/07/2021 o PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO por meio da CARTA - AVISO DE SINISTRO – INCAPACIDADE, para fins de pagamento da indenização securitária prevista do contrato e na apólice,

não

havendo qualquer pagamento e/ou resposta acerca do referido pedido.

Desse modo, requereu que fossem julgados procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária contratada de 100% (cem por cento) para a cobertura da incapacidade para as atividades laborativas, indenização por danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como condenação nas custas processuais e honorários advocatícios.

Contestação ID Num. 9140509.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

(...)Diante do exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão deduzida nestes autos e determino a extinção do processo com julgamento de mérito, forte no artigo 487, II do CPC, julgando IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, forte no art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatício que, com fulcro no artigo 85 do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica suspenso ambas as cobranças por força do deferimento da gratuidade de justiça. (...)

Inconformado, o apelante se

insurgiu contra a sentença, alegando que até a presente data o Apelante não tomou Conhecimento da Incapacidade Total e Definitiva, porque está pendente do Deferimento do Pedido da Produção da Prova da Perícia Médica postulada na Contestação do Recorrido no id 39940926 – Contestação.

Nesses termos, alega que a jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a contagem da prescrição não frui enquanto não ocorrer a produção da prova da perícia médica para a verificação da incapacidade do segurado, postulada na Contestação pela Seguradora (ao contestar a alegação da incapacidade).

Ante o exposto, o Autor postula a anulação da sentença, para afastar a tese da prescrição e determinar ao MM. Juízo a quo que prossiga com a tramitação do processo, com o deferimento da prova da perícia médica, para a verificação da existência da incapacidade e do grau da incapacidade, para fins de pagamento do valor correto do seguro.

Não foram apresentadas Contrarrazões até o presente momento.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Legislação pertinente ao caso determina que o prazo prescricional para o SEGURADO cobrar a seguradora e de UM ano, contado da ciência do fato que gerou o direito a indenização:

CC
. Art.
206
. Prescreve:

§ 1 o - Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Importante ressaltar que a inaplicabilidade do prazo de 3 anos, que para tanto se aplica apenas em relação ao seguro de "responsabilidade civil obrigatório", o que não vem a ser o caso dos autos; a mesma coisa em se tratando de necessidade de prova pericial como requer o apelante.

Com efeito, entende esta magistrada, que o início do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória contra seguradora começa a ocorrer a partir da ciência do segurado sobre a negativa da seguradora à cobertura securitária, de modo que esse seria o fato gerador da pretensão, conforme precedentes do STJ.

Nesse contexto, não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado, considerando o fato de que o pedido administrativo feito ao segurador suspenderia o prazo prescricional, que seria retomado com a eventual recusa de cobertura, conforme Súmula 229 do STJ.

Todavia, o caso dos autos não se encontra enquadrado na situação acima especificada, na medida em que os documentos que instruem a inicial são hábeis a comprovar que o autor soube de sua incapacidade em 05/05/2020 (ID n. 32973589-p1), tendo enviado uma “CARTA - AVISO DE SINISTRO”, requerendo perante a seguradora ré - somente

em 28/07/2021 - o pagamento do valor segurado. (ID n. 32973494-p1), o que por certo indica que se passou mais de 1 (um) ano para dar início à regulação do sinistro, entendo que não há aplicabilidade de suspensão, a fim de que pudéssemos retornar o cômputo do prazo quando da negativa da seguradora.

Nesse sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, §1º, “B” DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 278 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DE SUA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez do segurado na data de 14/09/2010, por meio de Perícia Médica (ID 3979971).

2. A ação cobrança dos valores do seguro ajuizada em 27/09/2017, portanto mais de sete anos após a ciência do caráter permanente da invalidez.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 278, consignando-se que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização de seguro, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

4. Ressalte-se, ainda, conforme informações prestadas pelo próprio recorrente, que o pedido de pagamento administrativo formulado à seguradora ocorreu quando já implementada a prescrição (25/09/2017), não se aplicando, portanto, o disposto na Súmula 229 do STJ ao presente caso.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826953-78.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/03/2022 )

Ora, com o sinistro, surge a pretensão de exigir a indenização e, mantendo-se o segurado inerte quando a comunicação por mais de 1 ano, ressaltando que o apelante detinha ciência do sinistro, conforme ele mesmo relata, bem como os documentos dispostos nos autos, resta prescrita a pretensão inicial,

tendo em vista que decorridos mais de 1 (um) ano entre a data do sinistro (05/05/2020) e sua comunicação ao segurador (28/07/2021) e o pedido judicial (27/08/2021).

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025